Tribunal: CARF
Processo: 11065.901219/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.901219/2013-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.633 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
INDUSTRIA DE MAQUINAS ERPS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. As garantias ao devido processo
legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos
administrativos.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
A compensação de créditos tributários está condicionada à comprovação
da certeza e liquidez, cujo ônus é do contribuinte. A insuficiência no
direito
creditório
reconhecido
acarretará
não
homologação
da
compensação pela ausência de provas documentais, contábil e fiscal que
lastreie a apuração, necessárias a este fim.
Recurso Voluntário Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de carência de fundamentação do Despacho Decisório suscitada no recurso e, no
mérito, negar provimento ao recurso..

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente em exercício), Ronaldo Souza Dias, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto,
Fernanda Vieira Kotzias, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, João Paulo Mendes Neto,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente) e Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.901219/2013-12
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.633 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.901219/2013-12

Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade em razão da
não
homologação
da
compensação
constante
da
DCOMP
16755.02681.230410.1.3.54-5966 e homologação parcial da compensação
constante da DCOMP 18320.34799.150310.1.3.54-1997 (DCOMP com
demonstrativo de crédito 38213.80412.220410.1.7.54-9756), mediante o
Despacho Decisório anexado aos autos, da DRF/Novo Hamburgo/RS.
Na Informação Fiscal, fls. 54 e seguintes, que serviu de base para o Despacho
Decisório, assim consta:

A contribuinte apresenta a Manifestação de Inconformidade, fls. 02/03, da
qual se extrai:
Dos documentos que instruíram a decisão em comento verificou-se
a correção dos valores considerados como pagamentos do período
de apuração de crédito, restando, no entanto um divergência com
relação ao que devera ser a nova Base de Cálculo.
Numa análise mais acurada da divergência, percebe-se que, talvez
pela fato da ação judicial ter servido para questionar duas exações
com base de cálculos diferentes (FINSOCIAL E PIS), houve por
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.633 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.901219/2013-12

parte do auditor fiscal a utilização da base do FINSOCIAL E
COFINS para cálcuio do crédito de PIS. Daí a divergência.
Após análise dos autos houve por bem baixar o presente processo em
diligência junto à DRF/Novo Hamburgo/RS, mediante o Despacho de
Diligência, a seguir parcialmente transcrito:
Em verificação do Demonstrativo de Apuração de Débitos, fls. 40 e seguintes,
elaborado pela CODAC/Novo Hamburgo/RS, e das DIPJs da contribuinte,
verifica-se, que SMJ, houve o equívoco afirmado na Manifestação de
Inconformidade quanto aos valores extraídos das DIPJs, se não em todos os
valores, pelo menos em alguns deles (Ex. A base de cálculo do PIS/PASEP
jan/93 informada na DIPJ94 - fls. 65/66 - é de 2.608.604, a da Cofins, por sua
vez, 2.286.204, sendo este o valor utilizado no Demonstrativo de Apuração de
Débitos).
Diante de tais fatos, e tendo em vista o art. 18 do Decreto 70.235/72 (PAF),
proponho o envio dos autos à DRF/Novo Hamburgo/RS para que sejam
verificados os reais valores que devem compor o Demonstrativo de Apuração
de Débitos e os valores daí decorrentes, e:
Em tendo de fato razão a manifestante, sejam simulados novos cálculos
referentes ao encontro de contas, característico da compensação, entre o
crédito e o débito que se quer quitar.
Seja dada ciência à interessada do que porventura tenha sido apurado, com
reabertura do prazo de trinta dias para manifestação, informando inclusive os
débitos que devem ser extintos ou não pela compensação com o crédito
apurado.
Após as providências cabíveis a DRF/Novo Hamburgo/RS, elaborou o
Relatório de Diligência, fls. 72 e seguintes, do qual a manifestante após
ciência, compareceu novamente aos autos mediante a peça de fls. 81 e
seguintes, na qual, em síntese e entre outros aspectos, afirma que:
 o Despacho Decisório não está devidamente motivado, ainda que se leve em
conta as informações complementares, sendo que essa se limitou a apresentar
cálculos e termos unilateralmente estabelecidos sem qualquer menção a
dispositivos legais válidos.
 mesmo após o Despacho da DRJ/JFA, a DRF/Novo Hamburgo limitou-se a
dizer que os cálculos estão corretos.
 uma análise mais acurada dos cálculos demonstra que a diferença apurada
não decorre da divergência entre as bases de cálculo e sim pela indevida
inclusão de algumas parcelas pela RFB, pelo que, para todos os efeitos,
corretos os cálculos do contribuinte de fls. 25-27
 a Receita Federal ao lançar seu crédito tributário quando da ocasião da
análise da apuração do crédito do contribuinte, cometeu um equívoco, pois
conforme disciplina o §4o do art. 150 do CTN o direito da Fazenda Nacional
em revisar e homologar preclui em 5 anos. Assim sendo, a constatação de que
em períodos dos anos de 1991 e 1995 houve saldo do tributo devido, não
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.633 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.901219/2013-12

permite à Receita Federal a exigência da satisfação dos débitos, ́por escoado
o prazo para cobrança
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG),
julgou, à unanimidade, improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do Acórdão
09-58.916 - 1a Turma da DRJ/JFA.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, ratificando as razões
da manifestação de inconformidade, a saber: a opção pelo período de apuração; falta de
fundamentação do despacho decisório inicial; e descontos indevidos;

É o relatório.
Voto
Conselheiro João Paulo Mendes Neto, Relator.
A interposição do recurso voluntário se mostra tempestivo e segue os requisitos
legais de sua admissibilidade, razão pela qual ele merece ser conhecido por este Conselho.
Preliminar de ausência de fundamentação do despacho decisório
Alega a recorrente que o despacho decisório incorreu em vício de fundamentação
por negar a homologação com os dizeres “O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo”, o que seria insuficiente para fornecer
ao contribuinte o motivo que levou a autoridade às razões da decisão.
Ocorre que, conforme se extrai do despacho decisório, é possível identificar as
razões da decisão, bem como o apontamento dos demonstrativos e planilhas que são partes
integrantes do despacho decisório. Vejamos:

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.633 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.901219/2013-12

O despacho foi assinado por autoridade competente e os fatos foram descritos
com clareza e objetividade, o que permitiu à Recorrente ter plena compreensão dos fundamentos
da decisão e apresentar o devido recurso, ora analisado.
De fato, o enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita
compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).

Da análise do mérito.
Entendo por não merecer reforma a decisão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade do recorrente.
Com efeito, no âmbito administrativo fiscal, incumbe à Recorrente a comprovação
do direito ao suposto crédito, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72:
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se: a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos
O art, 170 do Código Tributário Nacional dispõe que:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou
cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
pública.
Nesse contexto, lembre-se que recai sobre o interessado o ônus de demonstrar a
certeza e liquidez do crédito pleiteado, como dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
O ônus da prova é a incumbência que a parte possui de comprovados fatos que lhe
são favoráveis no processo, visando à influência sobre a convicção do julgador, nesse sentido, a
organização e vinculação dos documentos (hábeis e idôneos) com as matérias impugnadas e a
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.633 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.901219/2013-12

reunião de suas informações, pertinentes ao pedido em análise, seriam indispensável para um
convencimento, o que não foi observado pelo contribuinte em sede de manifestação de
inconformidade ou recurso voluntário.
No caso, a alegação de que houve descontos indevidos por parte da Receita
Federal quando da apuração do direito creditório não encontra fundamento na documentação
constante nos autos, mormente quando do relatório de diligência de fls. 72/74:
5. A fim de atender à diligência solicitada, cumpre discorrer acerca das
alterações legais que ocorreram, que alteraram a base de cálculo do
PIS, no período do crédito pleiteado, ou seja, de outubro/1990 a
setembro/1995.
6. Àquela época, o PIS era apurado e recolhido conforme os Decretos-
Leis no 2.445 e 2.448/1988, à alíquota de 0,65% sobre a receita
operacional bruta, assim considerada todas as receitas operacionais
auferidas pelo interessado.
[...]
7. Dessa forma, os valores declarados nas Declarações de Imposto de
Renda Pessoa Jurídica (DIPJ) anos calendário de 1990 a 1995, em
relação à base de cálculo da contribuição para o PIS, correspondem à
receita operacional bruta auferida em cada mês (fls. 69 a 71).
8. Observe-se, inclusive, que esses valores são iguais ou superiores aos
valores declarados como sendo a base de cálculo para o
Finsocial/Cofins (fls. 35 a 40), já que estes consideram somente o
faturamento, não incluindo outras receitas. Isso porquê a Cofins já era
apurada, nos anos calendário de 1990 a 1995, somente sobre o
faturamento, conforme a Lei Complementar no 70/1991, no seu artigo 2o
a seguir transcrito, dispunha:
[...]
9. Entretanto, o interessado obteve provimento judicial transitado em
julgado que lhe assegurou o direito de calcular a contribuição para o
PIS com base no faturamento do sexto mês anterior à ocorrência do fato
gerador, conforme previsto na Lei Complementar no 07/1970, bem como
autorizou a compensação dos valores declarados e pagos a maior sob a
égide dos Decretos Leis no 2.445 e 2.449/1988, cujas bases de cálculo
consideravam outras receitas operacionais, além das receitas de venda e
revenda de bens e serviços.
10. Assim, a fim de apurar-se o valor devido de PIS, de acordo com o
disposto na decisão judicial, ou seja, com base apenas no faturamento,
assim entendido a receita/revenda de bens e serviços, de acordo com o
conceito da Lei Complementar no 07/1970, utilizou-se, as bases de
cálculo do Finsocial/Cofins declaradas nas DIPJ exercícios 1991 a
1996.
[...]
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.633 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.901219/2013-12

11. Diante do exposto conclui-se que os valores das bases de cálculo e,
consequentemente, os valores devidos constantes no Demonstrativo de
Apuração de Débitos de PIS às fls 41 a 46 estão corretos e de acordo
com os valores declarados como base de cálculo do Finsocial/Cofins nas
DIPJ - folhas 35 a 40-, ou seja, foram calculados com base no
faturamento, considerando apenas as receitas de vendas/revendas de
bens e serviços, deduzidas as exclusões legais. Ressalte-se, ainda que,
conforme determinação judicial, o cálculo foi efetuado segundo o
critério da semestralidade, sendo considerado, como base de cálculo, o
faturamento do 6o mês anterior à ocorrência do fato gerador.

Conclusão
Com base em todas as razões anteriormente expostas, voto pelo conhecimento do
recurso e, no mérito, por negar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital